Tribunal: STF
Processo: RE 1388104
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AFRMM. CONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO PLENÁRIO DO STF. BASE DE CÁLCULO. CAPATAZIA. INCLUSÃO. LEGALIDADE. LEI Nº 10.893/2004.



    1. Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela Empresa em face de sentença que concedeu parcialmente a Segurança, para reconhecer a legalidade do Adicional de Frete para a Marinha Mercante - AFRMM; contudo, para determinar a exclusão das despesas com Capatazia da sua base de cálculo.



    2. Acerca do AFRMM, o Tribunal Pleno do STF firmou o entendimento da constitucionalidade da referida exação, que se trata de Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE), e possui compatibilidade com as disposições ínsitas na Constituição Federal em vigor. Precedentes: RE's 177.137 e 165.939.



    3. Segundo o art. 3º, da Lei nº 10.893/2004, o Adicional destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da Marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, constituindo fonte básica do FMM.



    4. Consultando o sítio eletrônico do Ministério da Infraestrutura, facilmente se constata a divulgação dos valores arrecadados e a explanação acerca da distribuição da Receita auferida, de acordo com os critérios legais. Desvio da finalidade do produto arrecadado não comprovado.



    5. É legal a inclusão das despesas com Capatazia na base de cálculo do AFRMM. Há de se atentar que os dispositivos legais que tratam sobre a referida base de cálculo não aludem ao valor aduaneiro, conforme mencionado na sentença.



    6. O fato gerador do AFRMM é o início da operação de descarregamento em Porto Nacional, incidindo sobre o frete e calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário. Inteligência dos arts. 4º, 5º e 6º, da Lei nº 10.893/2004.



    7. Segundo o art. 40, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.815/2013, o trabalho portuário de Capatazia é definido como a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do Porto. Sendo serviço realizado em momento posterior à chegada da mercadoria no Porto alfandegado, está abrangido pelo fato gerador do AFRMM. Precedente deste Tribunal: Processo 0800181-86.2017.4.05.8312, Rel. Desembargador Federal Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 24/09/2018.



    8. Apelação da Empresa improvida. Apelação da Fazenda Nacional e Remessa Necessária providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso III, alínea 'a'; 150, inciso I; 170 a 181 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não merece guarida a alegação da Empresa Apelante de que a receita auferida com o tributo não está sendo destinada para a finalidade que motivou a sua instituição. O desvio da finalidade não foi exaustivamente comprovado nos autos, e cuidando-se de Mandado de Segurança, é incabível dilação probatória.



    Segundo o art. 3º, da Lei nº 10.893/2004, o Adicional destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, constituindo fonte básica do FMM. Consultando o sítio eletrônico do Ministério da Infraestrutura, facilmente se constata a divulgação dos valores arrecadados e a explanação acerca da distribuição do produto de acordo com os critérios legais. (Disponível em https://www.infraestrutura.gov.br/images/2019/Documentos/Relatorio_1750404_Publicacao_em_Site_30_06_2019_2T_Versao_Final___20190715.pdf . Acesso em 27/04/2020).



    Melhor sorte assiste à Apelante/Fazenda Nacional quanto ao seu recurso.



    É legal a inclusão das despesas com Capatazia na base de cálculo do AFRMM. Há de se atentar que os dispositivos legais que tratam sobre a referida base de cálculo não aludem ao valor aduaneiro, conformemencionado na sentença. Trago à colação os artigos da Lei nº 10.893/2004, que tratam sobre o assunto:



    [...]



    Segundo o art. 40, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.815/2013, o trabalho portuário de Capatazia é definido como a "atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário".



    Nesse passo, sendo o serviço de Capatazia realizado em momento posterior à chegada da mercadoria no Porto alfandegado, não há como negar que está abrangido pelo fato gerador do AFRMM.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente